Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTIUIÇÃO VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DESCONHECIMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO. LIBERAÇÃO DEFERIDA.
1. Apelação interposta por terceira de boa-fé contra decisão que negou a restituição de veículo utilizado por agente condenado pelo crime de tráfico de drogas.
2. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita, e não havendo indícios de que a apelante tinha conhecimento de que o réu o utilizava para prática do crime de tráfico de drogas, defere-se o pedido de restituição.
3. Apelação conhecida e provida.